Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. REGULAR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, § 2o, DA LEI No 11.343/06. EVIDENTE DESTINAÇÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CONSTATAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR NEGATIVO CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO EM CURSO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA READEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de nulidade da prova derivada da quebra de sigilo telemático quando constatada regular autorização judicial na medida. Preliminar rejeitada.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
5. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em insuficiência probatória, se os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de haxixe e MDMA, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
6. Praticado o crime durante o cumprimento de prisão preventiva, que tem como finalidade exatamente a de se acautelar o Estado e o meio social, correta a valoração negativa da conduta social.
7. Concretamente demonstrada a grave natureza das drogas apreendidas, bem como a considerável quantidade, impõe-se a avaliação negativa do vetor do art. 42 da LAD na primeira fase da dosimetria.
8. Constatada a existência de apenas uma ação contra o réu, ainda em curso, incabível o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes.
9. Demonstrado nos autos a dedicação do acusado à prática do tráfico de drogas, incabível a concessão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, voltada àqueles que por algum desvio, ingressaram pela primeira vez, de forma isolada, na seara criminosa.
10. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.